Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734477-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SIMONE SAMPAIO DE MOURA RECORRIDO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PETROS. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. HONORÁRIOS. 1. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições (LC 109/01 21). 2. Não há que se falar em irregularidade do plano de equacionamento quando, comprovado o déficit, após análise da Diretoria Executiva, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade de previdência complementar, o qual conta com a participação de representantes dos participantes, assistidos e patrocinadores. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 19 e 21, §1o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 6o e 30, estes da Lei Complementar 108/2001, sustentando ser das patrocinadoras o dever de realizar os aportes necessários para o equacionamento dos fundos de previdência privada, sendo descabido transferir aos beneficiários o encargo de suprir eventual déficit. Assevera que as contribuições destinadas ao custeio dos benefícios não se confundem com aquelas destinadas ao custeio de eventual déficit. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJAM com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012